Tribunal: TJSP
Processo: 1010583-70.2022.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Inocorrência – Condição da ação hígida – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar encargos moratórios de ITCMD – Existência de ação judicial discutindo o valor cobrado – Tributo somente exigível após a resolução judicial de seu valor – Aplicação do prazo do caput do artigo 17 da Lei Paulista no 10.705/2000 – Aplicação

Ementa:

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Inocorrência – Condição da ação hígida – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar encargos moratórios de ITCMD – Existência de ação judicial discutindo o valor cobrado – Tributo somente exigível após a resolução judicial de seu valor – Aplicação do prazo do caput do artigo 17 da Lei Paulista no 10.705/2000 – Aplicação da Súmula no 114 do Supremo Tribunal Federal – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.